Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO REGULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA DE OUTRO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, pleiteando a desclassificação da conduta de roubo impróprio majorado para furto qualificado previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como a vedação de valoração negativa da culpabilidade do agente pela prática de outro delito enquanto cumpre a pena respectiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: viabilidade de desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto qualificado previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, considerando que os réus não endereçaram grave ameaça aos seguranças do supermercado; e (ii) se o aumento da pena-base pela prática de outro delito na constância do cumprimento da pena referente a outro crime, justifica a mácula da culpabilidade do réu, na fração de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O roubo impróprio se consuma quando, “logo depois” de subtraída a coisa, há o emprego da violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
2.Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. Constatada a pluralidade de agentes para a prática do mesmo delito, em comunhão de esforços e divisão de tarefas para obter êxito na empreitada criminosa, deve ser aplicada a causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
4. A prática de novo delito enquanto se cumpre pena por outro crime, permite a valoração negativa da culpabilidade, na primeira etapa do cálculo da sanção.
5. No que tange à dosimetria da pena, o magistrado possui discricionariedade para definir o quantum de aumento da pena-base, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo penal tem sido adotada pela jurisprudência como critério adequado na majoração da pena.

IV. DISPOSITIVO:

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155 e 157.